Tribunal: TJSP
Processo: 2164759-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO LOCATÍCIO - PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA – MONTANTE CONSTITUÍDO EXCLUSIVAMENTE PELO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA DOCUMENTAÇÃO CARRREADA PELA EXECUTADA, SENDO, ADEMAIS, INCONTROVERSO - PREVALÊNCIA DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE ESTATUÍDA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC – CONSTRIÇÃO DE PARCELA

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO LOCATÍCIO - PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA – MONTANTE CONSTITUÍDO EXCLUSIVAMENTE PELO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA DOCUMENTAÇÃO CARRREADA PELA EXECUTADA, SENDO, ADEMAIS, INCONTROVERSO - PREVALÊNCIA DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE ESTATUÍDA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC – CONSTRIÇÃO DE PARCELA DO VALOR CONSTRITO – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MODIFICADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA DECISÃO APONTADA COMO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO